Tribunal: TJBA
Processo: 8006793-20.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006793-20.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: FABIO RAMOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
EVILYN WAGNER DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA POR LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por alegada limitação geográfica contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O acórdão embargado enfrentou exaustivamente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, analisando a licitude da negativa de cobertura e concluindo pela abusividade da conduta da operadora à luz dos princípios da boa-fé objetiva e proteção da confiança do consumidor.

3.2 - A aplicação da Lei nº 9.656/1998, do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor foi devidamente apreciada, fundamentando-se a decisão na legislação consumerista e nos princípios constitucionais do direito à saúde e dignidade da pessoa humana.

3.3 - O prequestionamento não constitui vício da decisão a ensejar embargos declaratórios, mas mero interesse da parte, sendo que as questões legais foram adequadamente enfrentadas no julgamento.

3.4 - Os embargos possuem caráter nitidamente infringente, visando ao reexame de questão de mérito já decidida, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração, configurando intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada à embargante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.026, § 2º; CDC, art. 51, I e IV; CF/1988, arts. 6º e 196.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8006793-20.2021.8.05.0274
, sendo parte embargante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e parte embargada
FABIO RAMOS RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.